Tribunal: TJPA
Processo: 0827675-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827675-44.2019.8.14.0301

APELANTE: LORENNA DA SILVA MAGALHAES, LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: LINAMARA FERREIRA CARDOSO, CRISTIANO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. LIMITES CONTRATUAIS. OMISSÃO NA SENTENÇA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos autores em virtude de acidente de trânsito com vítima fatal, envolvendo veículo segurado pela recorrente.

Sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedente o pedido, condenando solidariamente a ré e a seguradora ao pagamento de R$ 1.624,59 por danos materiais, R$ 125.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Recurso de apelação interposto pela seguradora, buscando a expressa limitação da sua responsabilidade aos valores previstos na apólice de seguro, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser reformada para consignar expressamente os limites contratuais da apólice no que se refere à responsabilidade da seguradora pelos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença, embora tenha reconhecido na fundamentação a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores contratados, omitiu-se em seu dispositivo quanto à expressa consignação desses limites.
6. A apólice juntada aos autos evidencia cláusulas específicas com limites máximos individualizados para danos materiais (R$ 50.000,00), corporais (R$ 50.000,00) e morais (R$ 10.000,00), o que afasta a aplicação da Súmula 402/STJ.
7. A responsabilidade da seguradora, de natureza contratual, deve ser limitada aos riscos assumidos, nos termos do art. 757 do Código Civil.
8. A omissão no dispositivo da sentença, ao não limitar expressamente a responsabilidade da seguradora, configura incongruência a ser sanada em sede recursal.
9. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 537, admite a condenação solidária da seguradora, desde que observados os limites contratuais.
10. Reforma parcial da sentença para reconhecer expressamente a limitação da condenação aos valores previstos na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, para corrigir a omissão da sentença, reconhecendo que a responsabilidade da seguradora deve se limitar aos valores estabelecidos contratualmente.
Tese de julgamento:
A seguradora responde solidariamente com sua segurada pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, mas sua responsabilidade deve observar os limites máximos previstos na apólice de seguro, ainda que tal limitação tenha sido consignada apenas na fundamentação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 398, 757, 927, 944, 950.
Código de Processo Civil, arts. 46, 85, § 2º, 487, I.
Lei Estadual nº 9.217/2021, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 402/STJ
Súmula 537/STJ
STJ - AgInt no AREsp 1765105/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 23/03/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LIBERTY SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais, ajuizada por LINAMARA FERREIRA CARDOSO e CRISTIANO CARDOSO, em razão do falecimento de HILDO FERREIRA CARDOSO FILHO, genitor dos autores, atropelado por veículo conduzido por LORENNA DA SILVA MAGALHÃES, segurada da ora recorrente.

Em seguida, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 c/c 927; art. 944, art. 950, todos do CC; Súmula de nº 537-STJ, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial para:

1. condenar a parte ré e a denunciada a pagarem à parte autora o valor de R$1.624,59 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais. A atualização monetária deve se dar pelo INPC (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398/CC e Súmula 54/STJ), em se tratando de relação extracontratual;

2. condenar a parte ré e a denunciada a pagarem à parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (art. 398/CC c/c Súmula 54/STJ), em se tratando relação extracontratual;

3. condenar a parte ré e a denunciada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deve a parte sucumbente proceder ao pagamento das custas processuais sob pena de ter seu nome inscrito em dívida ativa, devendo a UPJ comunicar o não pagamento à Fazenda Pública para as providências cabíveis, com base no art. 46, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.”

Em suas razões recursais, a LIBERTY SEGUROS S/A sustenta, em síntese que o contrato de seguro firmado com a condutora do veículo, LORENNA DA SILVA MAGALHÃES, possui cláusulas específicas e autônomas que preveem limites distintos para cada modalidade de cobertura, notadamente R$ 50.000,00 para danos corporais, R$ 50.000,00 para danos materiais e R$ 10.000,00 para danos morais, que a sentença, apesar de reconhecer tal limitação na fundamentação, foi omissa em seu dispositivo, ao deixar de consignar expressamente a limitação da obrigação da seguradora aos valores previstos na apólice, razão pela qual requer a reforma da sentença para que conste, expressamente, a limitação da condenação aos limites contratuais, em estrita observância ao art. 757 do Código Civil e à Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, subsidiariamente, caso não acolhida sua tese principal, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da amplitude da responsabilidade da seguradora LIBERTY SEGUROS S/A pela indenização de danos morais e materiais, especificamente quanto à necessidade de se observar os limites expressamente pactuados na apólice de seguro contratada por sua segurada, LORENNA DA SILVA MAGALHÃES.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados por LINAMARA FERREIRA CARDOSO e CRISTIANO CARDOSO, condenando solidariamente a ré e a seguradora ao pagamento de, R$ 1.624,59 a título de danos materiais, R$ 125.000,00 a título de danos morais e custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No que tange à seguradora, a sentença expressamente consignou em sua
fundamentação
que a responsabilidade da denunciada estaria adstrita aos limites contratuais da apólice de seguro, nos seguintes termos:

“Ressalte-se que a seguradora denunciada está obrigada a arcar com as indenizações por danos materiais e morais, juntamente com a parte ré, até o limite máximo da cobertura do seguro.”

Contudo, observa-se que,
na parte dispositiva da sentença
, não houve menção expressa à limitação da responsabilidade da seguradora, tendo ela sido condenada de forma solidária
sem qualquer ressalva
quanto aos limites contratuais da apólice. Essa omissão ensejou a interposição do presente recurso, no qual a LIBERTY SEGUROS S/A busca tão somente ver
reconhecida a limitação da sua responsabilidade aos tetos previstos no contrato de seguro,
especialmente quanto ao valor fixado a título de danos morais.

A apólice de nº 31-55-109.228, juntada aos autos, revela de forma inequívoca a contratação de coberturas específicas com
limites máximos individualizados
para cada modalidade de dano, a saber:

R$ 50.000,00 para danos materiais;

R$ 50.000,00 para danos corporais;

R$ 10.000,00 para danos morais.

Trata-se, portanto, de contrato que
não se limita a prever genericamente a cobertura por danos pessoais ou corporais
, mas que estabelece, com clareza,
cobertura autônoma, destacada e com LMI próprio para danos morais, circunstância que afasta a incidência da Súmula 402 do STJ, a qual pressupõe a ausência de cláusula expressa de exclusão ou delimitação:

Súmula
402/STJ
:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que,
quando não há cláusula específica para danos morais, estes se incluem nas coberturas genéric
as. É o que se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. COBERTURA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente não haver cláusula específica de exclusão de cobertura para danos morais no contrato firmado entre as partes. A alteração deste entendimento encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1765105/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 23/03/2022).

No caso concreto, todavia, a situação é diversa:
há cláusula específica e autônoma de cobertura para danos morais, com LMI de R$ 10.000,00,
o que evidencia a intenção inequívoca das partes de tratar essa modalidade de dano separadamente, afastando qualquer interpretação extensiva da cobertura por danos corporais.

Não se desconhece a gravidade do fato subjacente, consistente no trágico falecimento do genitor dos recorridos em acidente de trânsito, tampouco a dor moral profunda que tal ocorrência inevitavelmente acarreta aos familiares da vítima. Todavia, é imprescindível sublinhar que a seguradora não figura na lide em virtude de ato ilícito próprio, mas sim em razão da garantia contratual firmada com sua segurada. Sua responsabilidade, portanto, não é de natureza aquiliana, mas eminentemente contratual, vinculando-se estritamente ao risco que lhe foi transferido mediante a avença securitária. A obrigação da seguradora decorre do contrato de seguro, regulado pelo artigo 757 do Código Civil, segundo o qual “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” Desse modo, não se pode ampliar, por via judicial, os limites de cobertura que foram expressamente estabelecidos na apólice, sob pena de violar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), o equilíbrio atuarial que rege o mercado securitário e a própria função social do contrato, que exige respeito às bases objetivas da contratação. Portanto, a seguradora deve responder solidariamente com sua segurada, mas sempre
dentro do limite do risco assumido, consubstanciado nos valores contratualmente estipulados par
a cada cobertura.

Registre-se, ainda, que a responsabilidade solidária da seguradora, nos limites do contrato, é perfeitamente compatível com a jurisprudência consolidada do STJ, conforme a
Súmula 537
:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Diante de todo o exposto, é possível afirmar que a sentença de primeiro grau, conquanto tenha reconhecido em sua fundamentação a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores contratualmente pactuados, incorreu em omissão no seu dispositivo ao não consignar expressamente tal ressalva. O recurso da LIBERTY SEGUROS S/A revela-se, portanto, inteiramente procedente, pois não busca afastar a condenação, mas apenas adequá-la à moldura contratual da apólice, o que se impõe à luz dos princípios da força obrigatória dos contratos, da congruência processual e da segurança jurídica.

Assim, resta evidente que a seguradora deve responder solidariamente com sua segurada, mas
nos limites do risco assumido
, fixados em R$ 10.000,00 para danos morais e R$ 50.000,00 para danos materiais e corporais. A condenação da ré segurada permanece hígida e integral, sendo a limitação aplicável exclusivamente à responsabilidade da denunciada, ora apelante.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de apelação, e DOU PROVIMENTO a fim de corrigir a omissão da sentença no tocante à ausência de ressalva quanto aos limites contratuais da apólice, reconhecendo que a responsabilidade da seguradora é limitada aos montantes expressamente pactuados.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025